Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PROCESSO : 0704517-77.2020.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de petição da parte apelante - LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA - noticiando o julgamento do IRDR 20 (0740629-08.2020.8.07.0000) para requer o prosseguimento do feito. Segundo consta na página oficial desta Corte, embora finalizado o julgamento, não houve trânsito em julgado. Nos termos do § 5o do artigo 982 do CPC: “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Conforme ressaltado no id. 28431441, a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a parir de então, aguardar o trânsito em julgado. Assim, aguarde-se consoante determinado no id. 28431441. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator